Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725625-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MARCAL FRAZAO AGRAVADO: MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ED SOPHIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ MARÇAL FRAZÃO tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0003318-13.2014.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD, restrição de CNH e bloqueio de passaporte do devedor. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora